Tribunal: TJES
Processo: 0007857-32.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007857-32.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVELINO BRUNELLI

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BRUNELLI e outros (12)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BRUNELLI e OUTROS contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação do embargado para anular a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa. Os embargantes apontam omissão quanto à presunção de validade da intimação no endereço constante dos autos, contradição quanto à alegada inércia do apelante, e omissão sobre o dever da parte de manter seu endereço atualizado. Requerem efeitos infringentes para restabelecimento da sentença extintiva e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à validade da intimação no endereço informado e
obrigação da parte de manter atualizado seu endereço;
(ii) definir se há contradição no reconhecimento do cerceamento de defesa diante da inércia do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre todos os argumentos das partes, sendo suficientes os fundamentos adotados para a formação do julgado.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a nulidade da sentença, com base na ausência de esgotamento das diligências para intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, §1º), bem como na omissão quanto à comunicação aos patronos do novo link funcional para acesso aos autos digitais.

A alegação de omissão sobre a presunção de validade da intimação (CPC, art. 274, parágrafo único) não prospera, pois a decisão optou por fundamentar-se em regra procedimental específica, cuja aplicação se sobrepõe à tese suscitada pelos embargantes.

Também não se verifica contradição entre o reconhecimento de cerceamento de defesa e a alegada inércia da parte, uma vez que a falha identificada ocorreu antes da possibilidade de aferição da eventual inatividade do autor.

A jurisprudência da própria Câmara Cível é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se destinam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, não caracterizadas no caso.

A decisão embargada se mostra completa, coerente e devidamente fundamentada, não incidindo em omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão, contradição ou obscuridade exige a demonstração inequívoca de vício decisório, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão que anula sentença por extinção sem resolução de mérito (abandono) deve observar o esgotamento das diligências para intimação pessoal do autor, sendo insuficiente o simples retorno de AR negativo.

A ausência de intimação dos patronos quanto ao novo link de acesso aos autos digitais configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, §1º; 1.022; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007857-32.2018.8.08.0014

EMBARGANTES: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BRUNELLI E OUTROS

EMBARGADO: JOVELINO BRUNELLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BRUNELLI e OUTROS
em razão do acórdão (ID 13209510) proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, anulando a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado, no tocante à presunção de validade da intimação enviada ao endereço constante dos autos.

Registram a ocorrência de contradição, em razão da inércia do embargado, pois embora tenha havido nova certidão com link funcional em 12/07/2023, permaneceu silente até a prolação da sentença, o que infirmaria a tese de cerceamento de defesa.

Apontam omissão quanto ao dever da parte de manter atualizado seu endereço.

Pleiteiam, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a sentença de extinção por abandono, além do prequestionamento das matérias ventiladas.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade dos embargantes, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado. O Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pela nulidade da sentença com base em fundamentos específicos e autônomos, quais sejam:
(i)
a inobservância, pela primeira instância, da norma procedimental cogente do art. 485, §1º, do CPC, que exige o esgotamento das diligências para intimação pessoal do autor antes da extinção por abandono; e
(ii)
a constatação de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação dos patronos acerca do novo link de acesso aos autos digitalizados.

A decisão colegiada foi explícita ao consignar que o mero retorno do AR com a anotação "mudou-se" não é suficiente para a extinção, sendo necessário o esgotamento das diligências legais (inclusive oficial de justiça ou edital), conforme jurisprudência consolidada.

A escolha pela aplicação desta norma procedimental específica (art. 485, §1º) e da jurisprudência do STJ sobre o tema, em detrimento da análise da presunção de validade da intimação (art. 274, p. único), representa a própria essência da atividade jurisdicional de valoração, e não uma omissão.

Igualmente, a alegação de "contradição" sobre a inércia do autor não se sustenta; o vício reconhecido foi a
falha do juízo
em não intimar os patronos sobre o novo link funcional, o que comprometeu o contraditório
antes
mesmo que se pudesse aferir a inércia da parte.

Portanto, o que os embargantes buscam é a prevalência da tese jurídica que lhes parece mais favorável, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos.

Nesse sentido, já se manifestou esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto
não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento
. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão
. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Dessa forma, a decisão impugnada se mostra coesa, clara e completa, não havendo vícios a serem sanados.

O que se manifesta, repito, é o inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão, matéria que foge ao escopo dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)